Tribunal: TJSP
Processo: 2265303-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2265303-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MATHEUS
VITORIO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265303-45.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO:
008746
HABEAS CORPUS: 2265303-45.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE:
MATHEUS VITORIO DE SOUZA
COMARCA:
BAURU VARA PLANTÃO
(Processo de origem: 1501080-88.2020.8.26.0594)
HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA OU, SUBSIDIARIAMENTE, SUA
SUBSTITUIÇÃO
POR
MEDIDAS
DE
CONTRACAUTELA. Superveniência de decisão de
primeiro grau que concedeu ao paciente o
benefício da liberdade provisória, com expedição
de alvará de soltura. Perda superveniente do
objeto. Impetração prejudicada.
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO impetra o presente writ de habeas corpus repressivo com pedido de
liminar, em favor de MATHEUS VITORIO DE SOUZA, alegando
constrangimento ilegal por parte do MM. JUÍZO DE DIREITO RESPONSÁVEL
PELO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 32a CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA (COMARCA
DE BAURU/SP), que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva,
nos autos de no 1501080-88.2020.8.26.0594, em que ele responde como incurso
no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de
uso restrito).
Pleiteia, liminarmente e ao final, a
revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que, subsidiariamente, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265303-45.2020.8.26.0000 -Voto no
3
imposição de medidas cautelares diversas, alegando ausência dos requisitos da
prisão cautelar e presença dos da liberdade provisória. Sustenta que a decisão
que decretou a medida carece de fundamentação idônea, haja vista que a
gravidade abstrata do delito, que não envolve violência ou grave ameaça à
pessoa, não é suficiente a embasar a necessidade da prisão cautelar, que é
medida excepcional, a ser utilizada apenas se incabível a aplicação de outras
medidas de contracautela, e desproporcional, no caso concreto, haja vista que o
paciente, por ser primário e possuidor de bons antecedentes, caso condenado,
poderá fazer jus à imposição de regime diverso do fechado e à substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Acrescenta que sequer
existem indícios suficientes que apontem a autoria. Em reforço à sua
argumentação, remete ao contexto da pandemia do COVID-19, citando a
Recomendação CNJ no 62/2020 (fls. 1/5).
A liminar foi indeferida e as informações,
dispensadas (fls. 52/56), tendo a douta Procuradoria-Geral da Justiça, em
respeitável parecer lançado nos autos, opinado pelo julgamento do pedido como
prejudicado (fls. 64/66).
É o relatório.
A impetração está prejudicada, por não
mais prevalecer o alegado constrangimento ilegal.
Isso porque, por respeitável decisão
prolatada em 16 de novembro de 2020, ou seja, após a data de impetração deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265303-45.2020.8.26.0000 -Voto no
4
writ (09.11.2020), foi deferido ao paciente o benefício da liberdade provisória,
mediante imposição de medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código
de Processo Penal, a saber, proibição de ausentar-se da comarca, justificar
ocupação lícita e residência fixa mensalmente, repouso noturno das 2h às 6h e
proibição de frequentar bares e outros locais de venda de bebidas alcoólicas
(fls. 124/125), com expedição de alvará de soltura, devidamente cumprido (fls.
139/142), razão pela qual a presente impetração perdeu o seu objeto.
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO
PREJUDICADA A IMPETRAÇÃO, nos termos do artigo 659 do Código de
Processo Penal.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora